Tribunal: STF
Processo: HC 98381
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL. PRINCÍPIO DA 
   INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ASPECTOS RELEVANTES DO CASO 
   CONCRETO. CARÁTER EDUCATIVO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ESTATUTO DA 
   CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ORDEM DENEGADA.
I - O princípio da 
   insignificância é aplicável aos atos infracionais, desde que 
   verificados os requisitos necessários para a configuração do 
   delito de bagatela. Precedente.
II - O caso sob exame, todavia, 
   apresenta aspectos particulares que impedem a aplicação do 
   referido princípio.
III - As medidas previstas no ECA têm 
   caráter educativo, preventivo e protetor, não podendo o Estado 
   ficar impedido de aplicá-las.
IV - Ordem denegada.